Tribunal: TJPA
Processo: 0809207-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809207-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BURGER QUEEN LTDA

AGRAVADO: FABIO AMARO PAMPOLHA XERFAN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na inicial de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. O pedido consistia na suspensão dos efeitos de dívida contraída perante a Caixa Econômica Federal, bem como na exclusão do nome da empresa e de seu sócio dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), sob alegação de que a obrigação decorre de fraude praticada por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, diante de alegação de fraude na contratação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A narrativa da parte agravante está baseada apenas em alegações unilaterais, sem a apresentação de documentação mínima que comprove a prática de fraude ou a ausência de responsabilidade da empresa pela obrigação assumida.

5.

A apuração da origem e da validade da dívida exige dilação probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela definitiva em sede de cognição sumária.

6.

A existência de potencial prejuízo à esfera patrimonial da agravante, decorrente da inscrição em cadastro de inadimplentes, não afasta a necessidade de demonstração da plausibilidade do direito alegado.

7.

O poder geral de cautela do juízo deve ser exercido com prudência, evitando-se decisões prematuras em contextos de controvérsia fática não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por BURGER QUEEN LTDA., inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada em face de FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN.

A decisão recorrida indeferiu a suspensão dos efeitos de dívida contraída perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$137.511,78, e a exclusão do nome da empresa e de seu sócio-administrador dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento da ausência de elementos suficientes à concessão da medida excepcional, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por BURGER QUEEN LTDA em face de FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN.

Pois bem, o pedido de tutela de urgência e a consequente concessão da tutela, se fundamenta em dois requisitos basilares: um, a probabilidade do direito e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, pode o magistrado, conceder a tutela requerida, nos termos do art. 300, §2º do CPC, quando encontra os requisitos ensejadores e justificadores para a concessão da medida pleiteada.

No caso em tela, os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior para que este juízo chegasse e um melhor convencimento do pedido de urgência.

O pedido que justifica a tutela de urgência, salvo melhor juízo, deveria vir demonstrando a existência dos requisitos para concessão da medida, aqueles definidos nos artigos acima mencionado. Nesse sentido, quer o autor nesta sede de tutela de urgência, uma obrigação, sem que haja fortes indícios de possibilidade do direito, nos seus argumentos e nos elementos probatórios. O direito alegado só poderá ser apreciado após a instrução processual, garantido o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório.

Não se trata, como sabido de antecipação de julgamento de mérito, mas de mera ausência de condições de concessão da tutela, porém os fundamentos e provas serão apreciadas na análise e julgamento do mérito.

Assim sendo, indefiro, a priori, o pedido de tutela de urgência requerida.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que houve fraude perpetrada pelo agravado, Sr. Fábio Amaro Pampolha Xerfan, o qual, mediante ardil, utilizou-se da estrutura empresarial da agravante para contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, transferindo valores sem qualquer repasse à empresa; (ii) que a negativa de concessão da tutela de urgência ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, além de comprometer a regular atividade empresarial da recorrente; (iii) que estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso com a concessão da tutela recursal, determinando-se a imediata retirada do nome da empresa e de seu sócio dos cadastros de inadimplentes, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Vieram os autos distribuídos por sorteio.

Em decisão de ID 28420092, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela empresa agravante, sob o argumento de que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro.

Alega o agravante, em apertada síntese, que o agravado, aproveitando-se da relação de confiança com seu sócio-administrador, teria obtido empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal, utilizando-se da titularidade societária da empresa para acesso ao crédito, e, após a liberação do numerário, deixou de cumprir as supostas obrigações assumidas no acordo verbal. Sustenta, ainda, a presença dos requisitos legais para concessão da medida de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado, uma vez que a narrativa apresentada pelo agravante está fundada exclusivamente em alegações unilaterais, desprovidas de documentação mínima apta a comprovar a versão de que a dívida fora contraída mediante abuso de confiança e potencial fraude.

Como dito na decisão em que analisei o pedido de efeito suspensivo, O conteúdo probatório apresentado — centrado essencialmente em alegações unilaterais, sem a existência de documentos comprobatórios que evidenciem, de plano, a prática de fraude ou a ausência de responsabilidade da agravante pela obrigação contraída — não se mostra apto a justificar, de modo inequívoco, a suspensão dos efeitos da dívida nem a imediata exclusão do nome da empresa dos cadastros restritivos de crédito.

Ao contrário, a controvérsia apresentada — sobre a origem e validade da dívida, bem como sobre eventual má-fé do agravado — demanda apuração mais aprofundada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com o necessário amadurecimento probatório no juízo de origem.

Não se ignora o potencial dano e os prejuízos à esfera patrimonial da agravante decorrentes da manutenção de seu nome em cadastro restritivo, mas, ausente a plena demonstração da verossimilhança do direito invocado, a concessão da tutela de urgência se revela prematura.

Importa registrar que o poder geral de cautela do juízo deve ser exercido com prudência e equilíbrio, de modo a evitar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva em hipóteses de alegações controversas e faticamente frágeis, como é o caso dos autos.

Assim, ausente a comprovação dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, sobretudo no que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025